Tribunal: TJES
Processo: 0010008-63.2003.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Seguro; Indenização por Dano Material; Provas em geral
Data de julgamento: 2024-12-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0010008-63.2003.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: TEREZA CRISTINA ALVES PEREIRA

APELADO: BANESTES SEGUROS SA e outros

RELATOR(A):
HELOISA CARIELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa : DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE SENTENÇA. PRESCRIÇÃO. INÉRCIA DO CREDOR. DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PARA INÍCIO DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra a sentença da 6ª Vara Cível de Vitória/ES que extinguiu a execução por prescrição intercorrente, sob o fundamento de que a exequente foram inertes e não deu início ao cumprimento de sentença dentro do prazo estabelecido.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão: definir se o prazo da prescrição intercorrente depende de intimação ao credor para o início do cumprimento da sentença.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A prescrição visa sancionar a parte que, por desídia, deixa de exercer oportunamente seus direitos e pretensões, bem como resguardar a segurança jurídica e evitando a perpetuação indefinida do exercício de um determinado direito.

Nos termos do artigo 206, §1º, II, do Código Civil e da Súmula 150 do STF, o prazo para a execução prescreve no mesmo prazo da ação principal, contado a partir do trânsito em julgado, independentemente da intimação específica ao credor.

O ônus de iniciar o cumprimento da sentença é exclusivo do credor, sendo o curso do prazo prescricional automático após o trânsito em julgado, sem necessidade de provocação judicial.

A jurisprudência do Tribunal e de outros tribunais pátrios confirma que o prazo inicial da prescrição é o trânsito em julgado, sendo irrelevante a ausência de intimação para a suspensão do prazo.

No caso concreto, o cumprimento de sentença foi exigido apenas em 30.04.2021, quase cinco anos após o trânsito em julgado ocorrido em 01.06.2016, configurando a prescrição da pretensão executória pela inércia do credor.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento :

A contagem do prazo da pretensão executória inicia-se automaticamente com o trânsito em julgado, independentemente da intimação ao credor.

A responsabilidade pelo impulso processual na fase executória é do credor.

Dispositivos relevantes citados : CC, art. 206, §1º, II; PCC, art. 513; Súmula 150 do STF.

Jurisprudência relevante : TJES, AC nº 024209003516, Rel. Des. Aníbal de Rezende Lima, j. 05/11/2021; TJES, AC nº 1049478-60.1998.8.08.0024, Rel. Des. Robson Luiz Albanez, j. 29/11/2021; TJES, AC nº 024189017015, Relator: José Paulo Calmon Nogueira da Gama.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO

Composição de julgamento: 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Relator / 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - SAYONARA COUTO BITTENCOURT - Vogal
VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - SAYONARA COUTO BITTENCOURT (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

V O T O

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação interposto por
TEREZA CRISTINA ALVES PEREIRA
contra a sentença constante no id. 8729498, proferida pelo Juízo da 6ª Vara Cível de Vitória/ES, em que fora acolhida a alegação de prescrição intercorrente, extinguindo a execução sob o fundamento de que a exequente teria sido inerte ao não iniciar o cumprimento de sentença dentro do prazo estabelecido.

Em suas razões (id. 8729500), a recorrente sustenta que:
(i)
a decisão viola os princípios constitucionais do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, pois a contagem do prazo de prescrição intercorrente não poderia ter se iniciado antes de sua intimação acerca do retorno dos autos à vara de origem;
(ii)
o processo físico ficou concluso por mais de quatro anos e meio sem qualquer intimação, sendo impossível à recorrente iniciar a fase de cumprimento de sentença sem acesso aos autos;
(iii)
a demora no andamento processual deve ser atribuída ao Judiciário, e não à parte, conforme o entendimento consolidado na Súmula 106 do STJ;
(iv)
a aplicação da prescrição intercorrente não se justifica, visto que a recorrente agiu com diligência em todas as oportunidades, e qualquer suposta paralisação do processo decorreu de omissões do próprio Judiciário.

Contrarrazões recursais apresentadas no id.8729503.

Pois bem.

Pode-se afirmar, em princípio, que o instituto da prescrição cumpre dupla função: sancionar a parte que, por desídia, deixa de exercer oportunamente seus direitos e pretensões, bem como resguardar a segurança jurídica e evitando a perpetuação indefinida do exercício de um determinado direito.

Tal característica revela um aspecto fundamental da prescrição, diretamente relacionado às razões deste recurso: sua aptidão para impactar o curso processual, seja na fase de conhecimento, seja na fase executória. Nesse contexto, ainda que a pretensão de reparação do direito material tenha sido apresentada dentro do prazo prescricional, a concretização do direito reconhecido judicialmente não deve se eternizar, incumbindo à exequente o impulso necessário ao cumprimento da obrigação pelo devedor.

Na hipótese vertente, como bem asseverado o magistrado
a quo
, o prazo prescricional para o segurado pleitear o cumprimento de sentença contra o segurador é de 01 (um) ano, contado do trânsito em julgado,
in litteris:

Art. 206. Prescreve:

§ 1
o

Em um ano:
[...]

II -
a pretensão do segurado contra o segurador, ou a deste contra aquele
, contado o prazo:

a) para o segurado, no caso de seguro de responsabilidade civil, da data em que é citado para responder à ação de indenização proposta pelo terceiro prejudicado, ou da data que a este indeniza, com a anuência do segurador;

b) quanto aos demais seguros, da ciência do fato gerador da pretensão;

Por sua vez, o
Enunciado nº 150, da Súmula do Supremo Tribunal Federal, diz que
“Prescreve a execução no mesmo prazo de prescrição da ação”
.

A interpretação do verbete sumulado evidencia que a pretensão executória está sujeita à prescrição caso o titular de uma decisão transitada em julgado não inicie o cumprimento de sentença dentro do mesmo prazo prescricional aplicável à ação principal.

Outrossim, ao contrário do que afirma a apelante, o curso do prazo prescricional da pretensão executiva opera-se automaticamente, ou seja, não há necessidade de qualquer intimação ao credor para que ele exerça sua pretensão executória, uma vez que a iniciativa para o início do cumprimento de sentença é um ônus que recai exclusivamente sobre o credor da obrigação reconhecida pelo título judicial.

Esse entendimento, já vigente sob a égide do Código de Processo Civil anterior, foi reproduzido no diploma atual, conforme se vê:

“Art. 513. O cumprimento da sentença será feito segundo as regras deste Título, observando-se, no que couber e conforme a natureza da obrigação, o disposto no Livro II da Parte Especial deste Código.

§ 1º.
O cumprimento da sentença que reconhece o dever de pagar quantia, provisório ou definitivo, far-se-á a requerimento do exequente
” (grifamos)

A propósito, confira-se a jurisprudência deste Egrégio Tribunal acerca da matéria:

PREVIDENCIÁRIO E PROCESSO CIVIL APELAÇÃO CÍVEL CUMPRIMENTO DE SENTENÇA REPETIÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS INDEVIDAS PRESCRIÇÃO - PRAZO PRESCRICIONAL QUINQUENAL INÍCIO DO PRAZO - TR NSITO EM JULGADO DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO SENTENÇA MANTIDA RECURSO DESPROVIDO. 1. É de 5 (cinco) anos o prazo prescricional para a repetição de contribuições previdenciárias indevidamente recolhidas, na forma prevista no art. 1º, do Decreto nº. 20.910/1932.
2. O termo a quo do curso da prescrição da pretensão executória é a data do trânsito em julgado da sentença ou do acórdão condenatórios,
sendo prescindível a intimação das respectivas partes.

(TJES, Classe: Apelação Cível, 024209003516, Relator: ANNIBAL DE REZENDE LIMA, Órgão julgador: PRIMEIRA C MARA CÍVEL , Data de Julgamento: 11/05/2021, Data da Publicação no Diário: 25/05/2021) - grifamos.

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO, CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM FACE DA FAZENDA PÚBLICA. INTIMAÇÃO DO TR NSITO EM JULGADO. IRRELEV NCIA. PROCESSO FÍSICO DISPONIBILIZADO NA ORIGEM. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA CONFIGURADA. RECURSO DESPROVIDO 1. Consoante o enunciado da Súmula STF nº 150, a execução prescreve no mesmo prazo de prescrição da ação. 2. É de cinco anos, contados a partir do trânsito em julgado da sentença condenatória, o prazo prescricional para a propositura da ação executiva contra a Fazenda Pública, marco e lustro também aplicável a cobrança de honorários advocatícios, a teor do art. 25, II, da Lei nº 8.906/94.
3. Hipótese dos autos que o trânsito em julgado ocorreu na data de 19/02/2014, sendo irrelevante a alegação da exequente de que não teria sido cientificada via intimação oficial, uma vez que o termo inicial do prazo é a data do trânsito em julgado e não a de sua intimação. Precedentes do STJ e do TJES
4. Considerando que certificado à fl. 587 a remessa dos autos à 5ª Vara da Fazenda Pública Estadual de Vitória na data de 08/08/2013, isso para aguardo do julgamento nos Tribunais de Convergência, assim como o seu recebimento na origem em13/08/2013 (fl. 587-V), quando do trânsito em julgado já se encontravam os autos disponíveis no juízo a quo para início da fase de cumprimento de sentença. 5. Inaugurado o cumprimento de sentença apenas em 08/04/2019, correta, destarte, a pronuncia da prescrição. (TJES; AC 1049478-60.1998.8.08.0024; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Robson Luiz Albanez; Julg. 29/11/2021; DJES 29/03/2022) - grifamos.

PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM FACE DA FAZENDA PÚBLICA. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. DECRETO 20.910/32. TERMO A QUO . TR NSITO EM JULGADO. RECURSO DESPROVIDO. 1) O prazo prescricional da ação executiva contra a Fazenda Pública prescreve no mesmo prazo da prescrição da ação, nos termos da Súmula 150/STF.
2) Embora seja comum a intimação da parte vencedora para, querendo, dar início à execução, o Juiz não está obrigado a proferir despacho nesse sentido, porquanto o Código de Processo Civil não preveja tal ato.
3) Com o trânsito em julgado da decisão, surge automaticamente para a parte vencedora a oportunidade de propor a execução definitiva do título judicial, independentemente de provocação. 4) A recorrente se manteve inerte por cerca de seis anos, após o trânsito em julgado, sem que tenha adotado qualquer providência para efetivar o cumprimento da sentença. 5) Recurso desprovido. (TJES, Classe: Apelação, 024189017015, Relator : JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA, Órgão julgador: SEGUNDA C MARA CÍVEL, Data de Julgamento: 29/01/2019, Data da Publicação no Diário: 06/02/2019) - grifamos.

O mesmo entendimento vem sendo seguindo pelos demais Tribunais Pátrios:

ACIDENTE DE TRÂNSITO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Extinção do feito fundamentada na ocorrência de prescrição intercorrente. Apelo da exequente. Prazo de três anos, eis que busca a parte a reparação civil por danos (art. 206, § 3º, V, do Código Civil).
Prescrição da pretensão executiva que tem por termo inicial o trânsito em julgado da sentença. Cumprimento de sentença que deve ser promovido pela parte interessada, independentemente de intimação para tanto
(art. 523, caput, do CPC). Reconhecimento da prescrição intercorrente. Recurso desprovido.(TJ-SP - AC: 00010037520238260004 São Paulo, Relator: Mary Grün, Data de Julgamento: 23/10/2023, 32ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 23/10/2023) - grifamos.

APELAÇÃO CÍVEL. VERBAS TRABALHISTAS INADIMPLIDAS. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. SENTENÇA QUE DECLARA A PRESCRIÇÃO. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO OU DO RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM. IRRELEVÂNCIA. APLICAÇÃO DA SÚMULA 150 DO STJ C/C ART. 1º, DEC. Nº 20.910/32. PRAZO PRESCRICIONAL QUE LEVA EM CONTA, COMO TERMO INICIAL, O TRÂNSITO Mais... JULGADO DO DECISUM A SER EXECUTADO. PRECEDENTES DO STJ. APELO A QUE SE NEGA PROVIMENTO
- De acordo com a Súmula nº 150, do STF, a pretensão executória prescreve quando o titular de um decisum transitado em julgado não inicia o cumprimento de sentença no mesmo prazo que teria para ingressar com a ação principal - Não se faz necessário que ninguém avise ao credor de que este deve exercer a pretensão executiva, pois a iniciativa em torno da inauguração da fase de cumprimento da sentença está inserido no bojo de suas atribuições
. O prazo prescricional, nessa senda, começa a correr automaticamente com o trânsito em julgado a decisão a ser executada - "A jurisprudência do STJ entende que o prazo prescricional para a propositura da ação executiva contra a Fazenda Pública é de cinco anos, contados a partir do trânsito em julgado da decisão condenatória, consoante a Súmula 150 do Supremo Tribunal Federal: ‘Prescreve a execução no mesmo prazo de prescrição da ação’". (REsp nº 1763394/TO; Relator: Min. H Menos...(TJ-PB 0000329-51.2009.8.15.0471, Relator: DES. OSWALDO TRIGUEIRO DO VALLE FILHO, Data de Julgamento: 29/01/2019, 2ª Câmara Especializada Cível) - grifamos.

No caso, entendo deva ser confirmada a conclusão alcançada pelo ilustre magistrado
a quo
no sentido da ocorrência da prescrição, uma vez que o longo lapso temporal em que os autos ficaram conclusos, não contribuiu em nada para a inércia do credor.

A ação de conhecimento transitou em julgado em
01.06.2016
(fls.392), ao passo em que o pedido de cumprimento de sentença foi protocolado apenas em
30.04.2021
(fls.393), portanto, quase cinco anos depois, sem quaisquer impulsionamento por parte do credor, o que,
de forma inequívoca, configura a prescrição da pretensão executória.

Ante o exposto, sem maiores delongas,
CONHEÇO
do recurso de apelação interposto e lhe
NEGO PROVIMENTO
. Sem honorários recursais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto proferido pela eminente Relatora, conhecendo do Recurso, mas negando provimento.

É como voto.

Desª. Substituta SAYONARA COUTO BITTENCOURT